Tribunal: TJMT
Processo: 1018196-75.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018196-75.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUANA MARTINS RODRIGUES - CPF: 054.769.531-40 (APELADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), E. L. M. D. C. - CPF: 092.024.251-08 (APELADO), K. M. M. D. C. - CPF: 083.714.591-06 (APELADO), JUAREZ ALVES DA COSTA - CPF: 478.430.809-10 (APELANTE), RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), LADIMIR DAL BOSCO - CPF: 503.095.791-04 (APELANTE), LADIMIR DAL BOSCO - CPF: 503.095.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA MARTINS RODRIGUES - CPF: 054.769.531-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1018196-75.2020.8.11.0015

APELANTE: JUAREZ ALVES DA COSTA

APELADO: K. M. M. D. C.

e E. L. M. D. C representadas por LUANA MARTINS RODRIGUES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA IMAGEM DE MENOR EM PROPAGANDA ELEITORAL – FOTOGRAFIA ESTAMPADA EM PERFIL DA REDE SOCIAL FACEBOOK – DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à imagem se encontra resguardado na Constituição Federal, em seu artigo 5o, X, que dispõe serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Nesse contexto, ficou satisfatoriamente comprovada a publicação do apelante em sua rede social, utilizando-se da imagem das menores, sem a previa autorização de seus representantes, ensejando, pois, a condenação do requerido ao pagamento dos danos morais.

Logo, as requerentes cumpriram com o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu alegado direito (art. 373, I, CPC) e, por sua vez, o requerido/apelante não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto JUAREZ ALVES DA COSTA
nos
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por

K. M. M. D. C.

e E. L. M. D. C, representadas por LUANA MARTINS RODRIGUES,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, determinando que o requerido retire/abstenha de utilizar qualquer imagem das requerentes em quaisquer redes sociais que tiver, bem condenou-o ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada infante pelos danos morais causados, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do arbitramento e correção monetária pela variação mensal do INPC.

Por fim, diante da existência de sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2.o do Código de Processo Civil, devendo a parte requerente arcar com o importe de 30% e a requerida com o importe 70% das aludidas verbas, ressalvada a assistência judiciaria gratuita concedida às requerentes.

Em suas razões, o apelante nega a autoria da suposta postagem, e alega que as apeladas não lograram êxito em comprovar que a imagem teria sido postada na rede social verdadeira do apelante e, pelas provas colacionadas aos autos, não é possível vincular a imagem colacionada na peça exordial (ID 45262607 – p. 2/3) à rede social verdadeira do apelante, em razão das apeladas não terem adotado diligências prévias no sentido de registrar o conteúdo do link.

Destaca que o suposto link trazido pelas apeladas:
https://www.facebook.com/juarezcostamt/photos/pcb.2710544069256030/2710543865922717/
(onde teria sido feita a suposta postagem ilícita), não tem qualquer conteúdo,
n
ão havendo sequer como cogitar que o apelante tenha excluído propositalmente a suposta postagem ilícita, já que a constatação foi realizada pelo próprio juízo
a quo
, muito antes do apelante tomar conhecimento da presente ação.

Afirma que qualquer usuário amador do Facebook pode criar, sem qualquer dificuldade, uma página “fake” de determinada pessoa ou instituição, utilizando o mesmo nome e fotografia de sua página oficial, como ocorre rotineiramente em nossa sociedade, portanto, não é o caso de o apelante comprovar suposta manipulação, mas sim, ausência de comprovação por parte das apeladas de que a imagem teria sido postada na rede social verdadeira do apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Salienta que na imagem apontada como ilícita constam cinco crianças, sendo que duas delas ajuizaram a presente ação, e outras duas ajuizaram ação idêntica, por meio das mesmas causídicas, a qual foi distribuída anteriormente a esta ação perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, autuada sob o no 1018119-66.2020.8.11.0015, e foram julgadas improcedentes.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente os pedidos constantes na inicial, diante da ausência de comprovação da autoria do apelante em relação à suposta postagem ilícita.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 205687800).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da
Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER
, opina pelo provimento do recurso (ID. 206741185).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada pelas apeladas
K. M. M. D. C.

e E. L. M. D. C representadas por LUANA MARTINS RODRIGUES
com o objetivo de ter reconhecido seu direito à reparação por danos decorrentes do compartilhamento da imagem das mesmas, divulgada na rede social Facebook, em 13/11/2020, para a realização de campanha política do apelante
JUAREZ ALVES DA COSTA
, conforme imagem acostada ao processo, sem sua prévia autorização

Pois bem.

Verifica-se que que o objeto do presente recurso envolve indenização pelo uso indevido da imagem das
apeladas
K. M. M. D. C.

e E. L. M. D. C
, menores de idade, pois tiveram, supostamente, sua imagem vinculada à página do apelante, na rede social Facebook
(
https://www.facebook.com/juarezcostamt
)
, divulgando a realização de campanha política deste, para Prefeitura da cidade de Sinop-MT, sem prévia autorização de seus genitores ou representantes. Vejamos
print
da inicial:

Em síntese, sustenta o apelante que as requerentes não comprovaram a autoria da publicação, tendo em vista que é possível realizar postagens “fake”, bem como sustentou que o link descrito na inicial não abre.

De fato, o primeiro link do perfil identificado é do apelante, o que é facilmente identificável ao clicar no link (
https://www.facebook.com/juarezcostamt
).

A controvérsia gira em torno da existência ou não da publicação, já que o segundo link informado na inicial já não consta mais da página do apelante:

https://www.facebook.com/juarezcostamt/photos/pcb.2710544069256030/2710543865922717

Pelo que se verifica, ao clicar no referido link (segundo link), aparece a mensagem:
“Este conteúdo não está disponível no momento
. Quando isso acontece, geralmente é porque o dono compartilhou o conteúdo apenas com um pequeno grupo de pessoas, alterou quem pode vê-lo ou ele foi excluído.”,
demonstrando portanto, que de fato, tal publicação existiu, não havendo que se falar em postagem de perfil falso/”fake”.

Registre-se, por oportuno, que foi lavrado boletim de ocorrência na mesma data do fato, como maneira de proteção dos direitos das menores (ID. 205687701).

Logo, as requerentes cumpriram com o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu alegado direito (art. 373, I, CPC) e, por sua vez, o requerido/apelante não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Nestes termos, o juiz singular bem ressaltou que (ID. 205687785):

“Por oportuno, a alegação da parte requerida que as imagens podem ter sido manipuladas, cumpre ressaltar que consoante dicção legal do referido art. 429, por analogia, se contestado o documento apresentado, cabe o ônus da prova à parte que suscitou, ou seja, o próprio requerido. Diligência da qual houve não desincumbência satisfatoriamente.

Pelo contrário, argumentos vazios sem quaisquer demonstrações da alegada manipulação ou mesmo que o perfil fosse falso.

Ademais, é consabido que a sigla “https” são transferências de dados do HTTPS são criptografadas. Ou seja, os dados trocados entre o navegador e o servidor são protegidos, embaralhados e decodificados somente por uma chave que só existe nas duas pontas do processo. Com isso, um possível invasor terá muito mais dificuldade para capturar os seus dados, uma vez que será impossível decodificá-los sem a chave de criptografia. https://www.hostinger.com.br/tutoriais/https#:~:text=O%20Que%20%C3%A9%20HTTPS%3F,dife ren%C3%A7a%2C%20como%20veremos%20a%20seguir.

Outrossim, em simples consulta realizada por este juízo foi possível verificar que a rede social indicada pela parte requerente: https://www.facebook.com/juarezcostamt é uma página ativa com mais de 14 mil seguidores, na qual consta com última publicação texto relativo à Lei Orçamentaria de 2024 em 29/11/2023 (até esta data), na qual também consta de forma reiterada a rotina do requerido.

Isto é, o perfil indicado pela parte requerente é do requerido Juarez Alves da Costa.

Destarte a imagem é de uso restrito da pessoa e apenas pode ser utilizada por terceiro no caso de haver expressa autorização e, além disso, nos limites da finalidade e das condições em que a autorização for concedida (art. 20 do CC).

Não se pode admitir, inclusive, a autorização de forma tácita, pelo simples fato de a parte requerente ter sido fotografada espontaneamente, até mesmo porque eram menores de idade à época dos fatos e a autorização deveria ter sido solicitada, por escrito, de seus representantes legais, o que não foi feito.”

Portanto, impende ressaltar que o direito à imagem se encontra resguardado na Constituição Federativa, em seu artigo 5o, X, que dispõe serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a hora e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

No mesmo sentido, o uso da imagem é regulado em nosso ordenamento pelo artigo 20 do Código Civil, o qual dispõe que:

“Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.”

Assim, verifica-se que a mera exposição da imagem de um indivíduo que não a autorizou expressa e previamente, por si só, caracteriza ofensa ao direito personalíssimo da imagem.

Sobre o tema, segue o entendimento da
Súmula 403 do STJ:

“Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.”

Ademais, aplicável à presente hipótese o disposto no artigo 227 da Constituição Federal e nos artigos 4o e 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesse contexto, tenho que restou satisfatoriamente comprovado pelas autoras a publicação do apelante em sua rede social, utilizando-se da imagem das menores, sem a previa autorização de seus representantes, para fins de campanha eleitoral, ensejando, pois, a condenação do requerido ao pagamento dos danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DE IMAGEM DE CRIANÇA EM CAMPANHA PUBLICITÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 8.000,00. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1- O direito à imagem se encontra resguardado na Constituição Federal, em seu artigo 5o, X, que dispõe serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 2- O uso da imagem também é regulado em nosso ordenamento pelo artigo 20 do Código Civil, o qual dispõe que salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. 3- Jurisprudência que se posicionou no sentido de que a indenização pela publicação não autorizada de pessoa para fins comerciais independe de prova do prejuízo. Aplicação da súmula no 403 do STJ. 4- Compulsando os autos, verifica-se que não restou comprovado nos autos a existência de autorização da representante legal da autora para a vinculação da imagem da menor em publicidade comercial da ré. Tratando-se de criança ou adolescente, a exibição da imagem exige maiores cuidados e necessita do consentimento dos representantes legais, não se permitindo interpretações extensivas a ponto de se reputar autorizada a exibição concedida por parentes que não os representantes previstos em lei. Inteligência do disposto nos artigos 1.634, inciso VII e 1.690 do Código Civil. 5- O uso não autorizado da imagem de criança configura dano extrapatrimonial in re ipsa. Aplicação do princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente. Inteligência do disposto no artigo 227 da CRFB e dos artigos 4o e 17 do ECA. [...]

(TJ-RJ - APL: 02364522220208190001 202200199990, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 13/04/2023, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DIREITO À IMAGEM. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA IMAGEM DE MENOR EM PROPAGANDA ELEITORAL. FOTOGRAFIA ESTAMPADA EM PANFLETO SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CANDIDATO E DO PARTIDO POLÍTICO. DESNECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO PREJUÍZO E DAS CONSEQUÊNCIA DO ATO. DANO MORAL IN RE IPSA . [...]. INDENIZAÇÃO. QUANTUM ESTABELECIDO EM VALOR SUPERIOR AO HABITUALMENTE FIXADO PELA JURISPRUDÊNCIA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 1) [...] 3) A Constituição da Republica assegurou aos cidadãos os direitos fundamentais a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, como corolários da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III), sendo que eventual ofensa a estes postulados é passível de reparação em virtude do dano moral provocado, consoante o disposto no art. 5o, incisos V e X. 4) Como a imagem da apelada fora utilizada para fins eleitorais sem a devida autorização de seus genitores, possui ela, por meio de seus representantes legais, o direito de impedir essa utilização indevida, sem seu consentimento, e de ser reparada pelo dano moral que suportou, independentemente da comprovação de prejuízo concreto, pois, aqui, o dano moral é in re ipsa . Com efeito, a simples publicação da imagem da apelada, sem sua autorização e de seus genitores, já gera a obrigação de reparar o dano moral presumido, não sendo necessária a prova da existência de prejuízo. 5) De acordo com a previsão contratual, a produção de fotos para a publicidade da campanha eleitoral dos requeridos ficaria sob a responsabilidade da litisdenunciada, aí incluída a obtenção das autorizações das pessoas que teriam suas imagens expostas nas diversas formas de propaganda, de forma que, independentemente de quem fez o registro fotográfico da apelada, a conduta da litisdenunciada em optar por usar esta fotografia em panfletos eleitorais, sem adotar as devidas providências com relação ao consentimento dos genitores daquela, especialmente por se tratar de pessoa menor de idade, atrai indubitavelmente a sua responsabilidade contratual frente aos contratantes, na forma do art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil. 6) [...]. 9) Recursos providos parcialmente.

(TJ-ES - AC: 00117573820098080014, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VEICULAÇÃO DE IMAGEM DA AUTORA EM REDE SOCIAL, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DIREITO À INDENIZAÇÃO RECONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. Considerando que a demandada veiculou, em sua página do Facebook (Centro de recuperação e reabilitação feminina), fotografias que continham a imagem da autora, sem que esta tivesse dado qualquer autorização para tanto, resta reconhecido o direito à indenização. Dano moral configurado, diante da violação aos direitos de personalidade da autora, nos termos do art. 5o, XXVII, da CF/88. Aplicação do entendimento da Súmula no 403 do STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006658512 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 21/06/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/06/2017)

Logo, há de ser mantida a sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais contra o apelante em mais 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se a
sucumbência recíproca
estabelecida em sentença e a
suspensão da exigibilidade quanto às autoras
, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024